Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. NÃO ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não realização da citação do executado e da inércia do exequente em promover medidas eficazes para a localização do devedor ou requerer citação ficta, mesmo após expressa intimação judicial com advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do exequente em indicar novo endereço ou requerer citação por edital justifica a extinção da execução por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de arresto foi legítimo, diante da ausência de elementos que configurassem risco à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é condição indispensável ao desenvolvimento regular do processo executivo, e cabe ao exequente diligenciar ativamente para sua concretização, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.
4. Frustradas as tentativas de citação nos endereços informados e não obtido êxito em sistemas informatizados, incumbia ao exequente requerer a citação por edital, conforme art. 256 do CPC, especialmente após intimação judicial expressa com prazo e advertência, o que não foi feito.
5. A alegação de conduta ardilosa do executado não se sustenta, pois ausentes nos autos elementos mínimos que indiquem ocultação deliberada.
6. O indeferimento do pedido de arresto prévio foi correto, pois a mera frustração das tentativas de localização do devedor não configura, por si só, risco concreto de dano à efetividade da execução, tampouco houve demonstração de iminente dilapidação patrimonial (CPC, art. 300). A ausência de recurso contra as decisões interlocutórias que negaram medidas requeridas atrai a preclusão, impedindo a rediscussão dessas matérias na apelação.
7. A duração razoável do processo impõe ao juiz o dever de impedir a eternização de demandas sem formação da relação processual válida, o que legitima a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o; 256; 300; 485, IV e § 1o. CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.4.2023, publ. DJe 7.6.2023.

(ic)